Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Prescindível a realização da prova pericial requerida, pois o que se pretende provar diz respeito a matéria estranha ao pleito inicial, bem como refere-se também a pontos já esclarecidos pela própria parte (identificação de encargos supostamente abusivos).
2. Mesmo em se tratando de contrato bancário, uma vez tendo este sido celebrado por pessoa jurídica especificamente para o incremento da atividade empresarial por ela desempenhada, resta afastada a condição sine qua non para o reconhecimento da relação de consumo, qual seja, o fato de ser o consumidor destinatário final dos produtos ou serviços ofertados.
3. A simples alegação de excesso de execução, com base em irregularidade da taxa de juros incidente sobre o valor do débito, bem como quanto aos encargos moratórios decorrentes do atraso, não representam circunstâncias aptas a caracterizar hipossuficiência que justifique o tratamento da pessoa jurídica mutuária como consumidora.
4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros.
5. No tocante aos encargos decorrentes do atraso, considerando que no presente caso concreto não houve a incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e improvido.